Tribunal: TJES
Processo: 5017414-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017414-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS– EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.
1. A alegação de excesso de prazo resta superada com o encerramento da instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula 52 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017414-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT FERREIRA DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: RENATO SERRAO - ES37315

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERT FERREIRA DA SILVA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na segregação cautelar.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8069/90.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Alega o impetrante o excesso de prazo da segregação cautelar.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução processual já se encerrou, estando o feito concluso para sentença.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula 52 do STJ que assevera que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)